Tribunal: TJSP
Processo: 2029815-86.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Execução fiscal. Empresa devedora, não localizada, citada por edital em 10-03-2003. Pedida a inclusão dos sócios somente em 19-09-2014, quando já transcorrido o lustro prescricional, iniciado com a citação por edital da empresa, devedora originária. Dissolução irregular anterior à sua citação por

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Execução fiscal. Empresa devedora, não localizada, citada por edital em 10-03-2003. Pedida a inclusão dos sócios somente em 19-09-2014, quando já transcorrido o lustro prescricional, iniciado com a citação por edital da empresa, devedora originária. Dissolução irregular anterior à sua citação por edital. Julgamento conforme com Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.201.993, Tema 444. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029815-86.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados BRONISLAW KRANZ, FABIO
SCHECHNER, LEONTYNA LUSIA KRANZ e STELLA ROSA KRANZ SCHECHNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029815-86.2015.8.26.0000
2
VOTO No 34967
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029815-86.2015.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: BRONISLAW KRANZ, FÁBIO SCHECHNER, LEONTYNA LUSIA KRANZ E
STELLA ROSA KRANZ SCHECHNER
INTERESSADA: CIENTEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Execução fiscal.
Empresa devedora, não localizada, citada por edital em
10-03-2003. Pedida a inclusão dos sócios somente em
19-09-2014, quando já transcorrido o lustro prescricional,
iniciado com a citação por edital da empresa, devedora
originária. Dissolução irregular anterior à sua citação por
edital. Julgamento conforme com Superior Tribunal de
Justiça, REsp 1.201.993, Tema 444. Acórdão mantido.
Determinada, em execução fiscal, o prosseguimento
somente contra a pessoa jurídica, porque verificada a prescrição contra os sócios
quando já transcorridos mais de cinco anos da citação da empresa na pessoa do seu
representante legal, fls. 157/162.
Interposto recurso especial, por afastamento da prescrição
intercorrente em relação aos sócios da empresa devedora, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Superior Tribunal
de Justiça, REsp 1.201.993, Tema 444, firmando a seguinte tese:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado
em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando
o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá,
na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no
REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do
CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029815-86.2015.8.26.0000
3
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC -
fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública); e (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que
se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato
inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias
ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.
No caso, o pedido de inclusão dos sócios foi feito mais de
cinco anos depois da citação da empresa por edital, em 10-03-2003, fls. 22, porque não
localizada no endereço cadastrado, nem em outro endereço fornecido, fls. 102.
Contada, portanto, a prescrição a partir da citação da
empresa por edital, em 10-03-2003, e requerida a inclusão dos sócios somente em
19-09-2014, após o lustro prescricional, a decisão que assim reconheceu está conforme
com a referida orientação do Superior Tribunal de Justiça, sendo por isso mantido o
acórdão.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator